Tribunal: TJDFT
Processo: 0725144-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725144-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLOVIS TADEU ANZOLIN AGRAVADO: EMBRAPORT CONSULTORIA EM INFORMACOES CADASTRAIS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, CLOVIS TADEU ANZOLIN, contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de contrato c/c indenização por danos morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a cobrança das parcelas dos empréstimos firmados com as rés, in verbis: “(...) Trata-se de ação declaratória de inexistência ou nulidade de contratos de empréstimos, na qual o autor afirma que recebeu uma ligação da primeira requerida oferecendo uma redução das parcelas relativas a dois empréstimos junto à segunda requerida, mas, contudo, realizou três novos empréstimos em seu nome, sem o seu consentimento, sendo que dois possuem desconto em folha. Requer, sem sede de tutela antecipada de urgência, que a segunda ré se abstenha de realizar os descontos no seu contracheque, bem como de realizar a cobrança das parcelas vincendas do carnê relativo ao contrato n. 20034750036. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, para o deferimento de pedido de tutela de urgência, é necessário a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, não se verifica a probabilidade do direito alegado pelo autor, haja vista que as circunstâncias das contratações e a participação de cada um dos requeridos não restaram suficientemente esclarecidas, de forma que, em uma análise preliminar, sem o exercício do contraditório e da ampla defesa, este juízo não pode determinar que o banco réu deixe de realizar as cobranças. Ante o exposto, ante ausência dos elementos autorizadores do art. 300 do CPC, INDEFIRO tutela de urgência. (...)” O agravante alega que foi vítima de fraude contratual, mediante a realização de empréstimos pelas rés, com os quais não consentiu, e que geraram dois novos descontos em seu contracheque, além da remessa de carnês de cobrança à sua residência. Requer o deferimento da tutela recursal para suspender a cobrança dos empréstimos descritos na inicial. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Verifico a probabilidade do direito alegado, pois os documentos juntados pelo agravante atestam que, tão logo recebeu em sua conta bancária os valores dos empréstimos que alega não ter contratado, transferiu-os integralmente à 1a agravada (ID 27872715 - Pág. 27-35), comunicando-a sobre o ocorrido, tornando injustificável a continuidade das respectivas cobranças. Acrescenta-se, o repasse/devolução dos valores depositados em sua conta bancária foi realizada segundo orientação passada pelo próprio preposto da 1a ré/agravada, conforme atesta a conversa por aplicativo de celular em ID 27872715 - Pág. 63/73. O autor/agravante, ainda, se preocupou em comunicar os fatos às autoridades policiais, conforme consta da Ocorrência Policial no 53.895/2021-1 da 26a DP-DF (ID 27872715 - Pág. 21), o que reforça sua boa-fé diante dos fatos alegados. A própria 2a agravada (AYMORÉ) reconheceu, em sua contestação, a possibilidade de que o autor, pessoa idosa, tenha sido vítima de um “golpe”, chegando a afirmar que a empresa 1a agravada, é “conhecida por aplicar golpes” (ID 27872715 - Pág. 104). O agravante, na condição de consumidor (art. 2o do CDC), representa a parte de maior vulnerabilidade na relação contratual, razão pela qual, havendo indícios de fraude e falta de transparência nas negociações descritas na inicial, mostra-se sensata sua proteção, ao menos até que os fatos sejam melhor esclarecidos. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONTRATO DE PORTABILIDADE DE PAGAMENTO. FRAUDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A tutela de urgência será concedida sempre que houver probabilidade do direito alegado pela parte autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Havendo fortes indícios de fraude praticada por terceiros em operações bancárias, deve ser confirmada a decisão que concedeu a tutela de urgência recursal e determinou a suspensão dos descontos do empréstimo bancário. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1306408, 07096913020208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ” (grifei) Vale, também, registrar que a suspensão dos descontos não causa maiores prejuízos às rés, pois, caso se constate mais à frente a regularidade das contratações, as cobranças poderão ser retomadas. Há, também, risco de dano ao agravante, tendo em vista que a continuidade das cobranças acarreta a redução da renda do agravante, prejudicando, assim, sua subsistência. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da cobrança dos três empréstimos objetos da demanda, quais sejam os dois descontos em folha de pagamento, nos valores de R$301,87 e R$312,00, e dos carnês no 20034750036, no valor de R$1.572,50, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais). Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se a executada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 6 de agosto de 2021 11:49:39. Desembargadora Ana Maria Ferreira Relatora